Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735361-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O A parte agravante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 63281557, a qual analisou o pedido de efeito suspensivo ao recurso. À época, a parte pleiteou a suspensão do passaporte do executado e a conversão em penhora dos bens e valores arrestados. Naquela ocasião, reiterei que o recurso de Apelação interposto pela parte CGR nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possuía efeito suspensivo, de modo a evitar tumulto processual. Todavia, como bem apontado pelo credor recorrente, o julgamento da Apelação no. 0744153-05.2023.8.07.0001 já foi realizado e atualmente pende o julgamento somente de Embargos de Declaração e eventual Recurso Especial após o julgamento, ambos sem efeito suspensivo. Desta feita, considerando que nos autos do apelo mantive o arresto da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e rememorei a necessidade de conversão do valor em penhora pelo juízo originário, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão das empresas ALIANÇA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA no polo passivo do Cumprimento de Sentença originário, com imediata análise do pedido de conversão em penhora de eventuais bens e/ou valores arrestados pelo juízo originário. Intimem-se. Mantenham-se o feito suspenso até definição da tese em sede de Recurso Repetitivo acerca de medidas atípicas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator